Tribunal: TJES
Processo: 5001622-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização do Prejuízo; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001622-30.2023.8.08.0000
AGRAVANTE:
JOSUÉ SILVA FERREIRA COUTINHO
AGRAVADA:
ANDREIA DA CRUZ LIMA
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDISPONIBILIDADE DE BENS - ACORDO EXTRAJUDICIAL DESCUMPRIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Muito embora o recorrente tenha carreado ao feito comprovação do pacto extrajudicial firmado com a recorrida, por meio de petição trazida aos autos de origem é possível constatar que ele não cumpriu com as obrigações avençadas no suposto acordo, chegando a agravada a afirmar que não tem qualquer acordo com o recorrente, daí porque não há razão para a reforma da decisão recorrida
.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 14 de abril de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001622-30.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSUE SILVA FERREIRA COUTINHO
AGRAVADO: ANDREIA DA CRUZ LIMA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDISPONIBILIDADE DE BENS - ACORDO EXTRAJUDICIAL DESCUMPRIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Muito embora o recorrente tenha carreado ao feito comprovação do pacto extrajudicial firmado com a recorrida, por meio de petição trazida aos autos de origem é possível constatar que ele não cumpriu com as obrigações avençadas no suposto acordo, chegando a agravada a afirmar que não tem qualquer acordo com o recorrente, daí porque não há razão para a reforma da decisão recorrida
.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 14 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSUÉ SILVA FERREIRA COUTINHO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que deferiu o pedido liminar feito na ação manejada pela agravada
ANDREIA DA CRUZ LIMA
.

Inicialmente, o agravante (id nº 4313976) sustenta que o pedido de indisponibilidade de bens foi deferido mesmo tendo as partes firmado acordo extrajudicial e sem que reste demonstrada a presença de elementos capazes de justificar o acolhimento de tal pleito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 14 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSUÉ SILVA FERREIRA COUTINHO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que deferiu o pedido liminar feito na ação manejada pela agravada
ANDREIA DA CRUZ LIMA
.

Inicialmente, o agravante (id nº 4313976) sustenta que o pedido de indisponibilidade de bens foi deferido mesmo tendo as partes firmado acordo extrajudicial e sem que reste demonstrada a presença de elementos capazes de justificar o acolhimento de tal pleito.

Ao analisar o presente feito, constato que o MM. Juiz
a quo
deferiu o pedido liminar sob o fundamento de que:

Vejamos a narrativa contida no evento 21463818:

“ANDREIA DA CRUZ LIMA, já qualificada nos autos do processo em epigrafe, por intermédio de seu advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente a presença de V. Exma, em face da manifestação do Requerido no processo trabalhista ATOrd 0125500-96.2013.5.17.0010, informar conforme segue. O advogado JOSUE SILVA FERREIRA COUTINHO foi instado pelo juízo trabalhista para realizar a prestação de contas acerca dos valores recebidos no referido processo. Ocorre que o mesmo, ao invés de comprovar o pagamento, se valeu de estórias para justificar o locupletamento indevido dos créditos da Reclamante conforme se verifica na manifestação acostada em sua integra. Aduziu também que firmou acordo com a Reclamante por meio de contrato de confissão de dívida. Não obstante, a verdade é que depois de retirado o contrato do escritório deste causídico, o advogado Josué se negou a assinar e devolver a via da Reclamante, bem como se negou a assinar o substabelecimento na forma consentida na confissão de dívida o que motivou a Reclamante a comunicar o locupletamento indevido ao juízo.
Nesse sentido, a Reclamante informa que não tem qualquer acordo com o advogado JOSUE SILVA FERREIRA COUTINHO uma vez que o mesmo se negou a assinar o substabelecimento que outorgaria ao atual advogado da Reclamante direito ao recebimento dos créditos em ação diversa, conforme estipulado no parágrafo segundo da clausula 3ª do contrato de confissão de dívida o que inviabiliza o pagamento
. No mais, conforme aduzido na manifestação acostada pelo requerido no processo trabalhista, este confessa que reteve de forma indevida os créditos da Reclamante, e diz apenas que vai pagar sem dar a Requerente qualquer garantia plausível. Informamos a este juízo que está estipulado no parágrafo segundo da clausula 3ª do contrato de confissão de dívida, documento que é trazido à baila nesta ocasião assinado pois estava retido com o Requerido, que este substabeleceria ao advogado da Requerente o processo ATOrd 0153700-62.2012.5.17.0006 para garantir o pagamento de sua dívida, o que deixou de fazer impedindo a consolidação do contrato. Vejamos: (...)
Informamos ainda que temos notícia de que o caso da Requerente não é isolado, uma vez que novas pessoas lesadas pelo requerido foram identificadas
. Assim sendo, em que pese este ilibado juízo já ter rechaçado o pedido liminar para penhora no rosto dos autos,
vemos que a atitude do Requerido é temerária e certamente irá dificultar a quitação/devolução dos valores devidos a Requerente
. Logo, diante de todo o exposto e para que se garanta a efetividade do procedimento, requer que este juízo proceda com a indisponibilidade dos créditos a serem recebidos no processo ATOrd 0153700-62.2012.5.17.0006, onde o mesmo atua como advogado até o limite atualizado de R$ 43.959,19 (quarenta e três mil novecentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos)”.

Analisando a documentação apresentada pela parte autora, observo que, embora haja ato decisório denegatório da pretensão liminar, é evidente o
periculum in mora
e as evidências apresentadas conduzem a possível inadimplemento, razão pela qual
DEFIRO o requerimento formulado nesta data, para DETERMINAR a expedição de ofício à 6ª Vara do Trabalho, solicitando a indisponibilidade/bloqueio da quantia de R$ 43.959,19 (quarenta e três mil novecentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), até ulterior deliberação deste juízo
.

Cumpra-se, com a máxima urgência.

Aguarde-se a contestação. (id. nº 21468885 dos autos de origem - grifei).

Desse modo, pelo que se vê dos autos os fundamentos de recorrente não gozam da relevância necessária ao provimento, uma vez que, pelas provas dos autos é possível constatar que muito embora ele tenha carreado ao feito comprovação do pacto extrajudicial firmado com a recorrida em dezembro do ano próximo passado (id. nº 4313982), por meio da petição id. nº 21463818 dos autos de origem, datada de fevereiro do corrente ano, a agravada foi enfática ao informar que:

[...] depois de retirado o contrato do escritório deste causídico,
o advogado Josué se negou a assinar e devolver a via da Reclamante, bem como se negou a assinar o substabelecimento na forma consentida na confissão de dívida
o que motivou a Reclamante a comunicar o locupletamento indevido ao juízo (destaquei).

Exatamente em razão disso, na mesma petição a agravada informou que:

[...]
não tem qualquer acordo com o advogado JOSUE SILVA FERREIRA COUTINHO
uma vez que o mesmo se negou a assinar o substabelecimento que outorgaria ao atual advogado da Reclamante direito ao recebimento dos créditos em ação diversa, conforme estipulado no parágrafo segundo da clausula 3ª do contrato de confissão de dívida o que inviabiliza o pagamento (grifei).

Com base nisso, o suposto pacto capaz de impedir a cobrança da dívida por parte da recorrida foi descumprido pelo agravante, de modo que não vejo motivos para acolher o pleito recursal em questão.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 09/5/2023.